Tribunal: TJDFT
Processo: 0700523-04.2025.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, ATIPICIDADE DA AMEAÇA E CONSUNÇÃO REFUTADAS. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença condenatória pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, cometidos em contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) analisar se é cabível a incidência da atenuante da confissão espontânea; (iii) avaliar a aplicação do princípio da consunção; e (iv) examinar se o valor fixado a título de dano moral comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos.
Os elementos colhidos em juízo e na fase investigativa demonstram, de forma harmônica, a ocorrência das agressões físicas e ameaças imputadas ao réu.
O crime de ameaça é formal e se consuma com o simples conhecimento da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção subjetiva do agente.
Não há causa excludente de ilicitude, de culpabilidade ou insuficiência de provas aptas a infirmar a condenação.
A atenuante da confissão espontânea tem a finalidade de privilegiar o réu que assume a prática dos seus atos criminosos, sendo concedido o benefício ao agente que colabora no esclarecimento dos fatos, não sendo aplicável ao caso em concreto.
A consunção não incide quando os delitos são praticados com desígnios autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, ainda que em um mesmo contexto.
O valor fixado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e não exige prova específica, nos termos do Tema n.o 983 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A palavra da vítima em violência doméstica, quando coerente e apoiada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por lesão corporal e ameaça; o crime de ameaça, por sua natureza formal, é típico quando capaz de gerar temor; e a prática autônoma de lesão corporal e ameaça impede a aplicação do princípio da consunção.

Dispositivos legais citados: Art. 129, § 13, do Código Penal; Art. 147 do Código Penal; Art. 69 do Código Penal; Arts. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006; Art. 61, I e II, “f”, do Código Penal; Art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema n.o 983), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 08/03/2018; TJDFT, Acórdão 2009713, 0708378-62.2024.8.07.0010, Rel. Simone Lucindo, DJe 24/06/2025; TJDFT, Acórdão 1673062, 0711263-97.2020.8.07.0007, Rel. Cesar Loyola, PJe 15/03/2023; TJDFT, Acórdão 1670890, 0703676-43.2019.8.07.0012, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, PJe 13/03/2023.